Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. SOCIEDADES EMPRESARIAIS. CONSTRIÇÃO REALIZADA NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS OBRIGADAS. NATUREZA DO CRÉDITO E COMPETÊNCIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE ATOS EXPROPRIATÓRIOS DO PATRIMÔNIO DAS DEVEDORAS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. VIABILIDADE. TRÂNSITO CONDICIONADO AO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ATOS DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. DEFINIÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS. CONSULTA AO JUÍZO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO ADSTRITA AOS CRÉDITOS CONCURSAIS. AUTORIZAÇÃO DE SOERGUIMENTO PELAS DEVEDORAS. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afirmada a viabilidade de trânsito do cumprimento de sentença individual em razão da natureza extraconcursal do crédito exequendo, ressalvado que deverá permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da sentença que dispor sobre o encerramento da recuperação judicial das executadas, e reconhecida, via de provimentos acobertados pela preclusão e pela coisa julgada, a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre eventuais atos de constrição e disposição do patrimônio das devedoras até o trânsito em julgado da sentença extintiva da recuperação judicial, sobeja acertada a decisão que indefere o imediato levantamento, por qualquer das partes, dos valores constritos, condicionando a apreciação dos pedidos à prévia deliberação pelo Juízo especializado.

2. Assentada, no trânsito processual, a natureza extraconcursal do crédito exequendo via de decisões preclusas, inviável o acolhimento da pretensão de levantamento dos valores constritos para adimplemento da dívida em execução mediante exegese de que a sentença que declarara encerrada a recuperação judicial das executadas determinara o desbloqueio da verba, conquanto tenha o decidido sido direcionado exclusivamente aos créditos de natureza concursal, por certo insertos no plano de recuperação, não afetando, pois, os créditos perseguidos individualmente e, por conseguinte, não inseridos no quadro de credores e no plano de soerguimento.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.